Tribunal: TJMT
Processo: 1021908-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021908-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA - CPF: 703.456.631-36 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA - CPF: 703.456.631-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI PEREIRA DA SILVA - CPF: 240.260.501-49 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔ
NEA

NA
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
HABITUALIDADE
DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART.
312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
3
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE –

IN
OC
ORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

– 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar
para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
. (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR
-TJMT

2.
Na espécie, é
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do

delito, em tese, perpetrado
s
pelo paciente e a sua
habitualidade
na prática d
a traficância
revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo
coronavirus
.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
,
com p
edido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública
em favor de
A
rtur Ruben de Almeida Varela
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Segunda
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
-MT.

Colhe-se dest
a impetração
que
o paciente
teve a sua prisão em flagrante
convertida
em
preventiva
no dia

4
de
dezembro
de 2021, por força da decisão prolatada no
A
uto
de

Prisão em Flagrante
n.
1011400-67.2021.8.11.0004
, em razão da suposta prática do crime
de furto
(art.
155,
caput
, do Código Penal)
.

Sustenta
o
impetrante que
a pena do crime pelo qual
o paciente
está sendo investigado não ultrapassa 4 (quatro) anos
, motivo pelo qual
sua
prisão cautelar não se justifica
; salientando, outrossim,
que o
juízo de primeiro grau

não
apresentou
a
fundamentação
exigível
à sua decretação
, porquanto,
na espécie, não restaram configurados os requisito
s previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal.

D
estaca

que
a
autoridade acoimada de coatora
não se atentou para a atual situação pandêmica
, tampouco ao texto
da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.

A
lega
que
a
prisão
preventiva
do paciente
é desproporcional e afronta o princ
ípio da homogeneidade
, uma vez que, em caso de eventual condenação,
ele
cumprirá pena em regime diverso do fechado
.

Forte nas razões acima consignadas,
requereu a
“
imediata soltura do Paciente ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA, com RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, ante a manifesta falta de fundamentação idônea da r. decisão ora atacada, bem como por não configurados os requisitos do art. 312 do CPP, ou, subsidiariamente , com REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR , dada a impossibilidade legal da decretação da custódia (art. 313, I, do CPP), bem como por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação, além da MÁXIMA EXCEPCIONALIDADE DA DECRETAÇÃO DE NOVAS PRISÕES PREVENTIVAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ, com fixação, se entender por bem, de monitoração eletrônica;
”

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Plantonista Orlando de Almeida
Perri
,

por intermédio das razões encontradiças no ID
111967460
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
constantes
no ID
112536468
, no qual
juntou
a decis
ão
atacada, da qua
l
se extrai
as circunstâncias que levaram a prisão do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
com esteio
no parecer
que está
no ID
113954979
,
opinou pela denegação da ordem,
asseverando
que: “
diante das circunstâncias verificadas in

casu
e, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar o pretenso

constrangimento ilegal, resta clarividente a necessidade de mantença da custódia

preventiva arbitrada.
”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo
em
pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

No
que se refere à ausência de fundamentação
idônea
da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, impõe-se registrar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a

sua
habitualidade delitiva.

Com efeito,
a
autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente com base no seguinte édito judicia
l
:

[
...
]

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti e do periculum
libertatis
, em relação ao custodiado Artur Ruben de Almeida Varela, afinal o fato teria se dado durante o repouso noturno. Extrai-se das declarações da vítima que esta teria saído de casa e ao retornar, não encontrou sua motocicleta e alguns outros pertences no local. Que prontamente suspeitou do autuado, por ser ele seu parente, não sendo
esta
a primeira vez que ele lhe furta. Informa que o custodiado é usuário de entorpecentes, que
teria saído da cadeia na semana passada e faz uso de tornozeleira eletrônica. Esclareceu que sua casa possui muros de aproximadamente 3 metros de altura e estava com o portão fechado, razão pela qual acredita que o increpado pulou o muro para acessar o imóvel e furtar seus bens. Que acionou a polícia militar e no período da noite foi informado que a motocicleta e alguns dos seus pertences foram recuperados em posse de ARTUR.

Dos depoimentos dos policiais militares verifica-se que durante o patrulhamento na região do Porto do
Baé
, a guarnição policial logrou êxito em localizar a motocicleta furtada em posse do implicado. Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele demonstra não possuir controle de suas atitudes e que não possui receio da atuação estatal, sendo
esta
a sua 4a prisão em flagrante no período de pouco mais de um ano – Autos n. 1002888-32.2020.811.0004, 1008205- 74.2021.811.0004 e 1010929-51.2021.811.0004, por suposto envolvimento nos delitos de tráfico de drogas, roubo e receptação
.

Impende anotar que o custodiado foi posto em liberdade na data de 30/11/2021, por ordem do TJMT, nos autos do APF n. 1010929- 51.2021.811.0004.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de ter respondido ao processo em liberdade durante toda a instrução, o réu possui outros registros criminais, o que demonstra o efetivo risco de
incorrer em reiteração delitiva, fundamento apto a embasar o decreto da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no RHC: 93335 SP 2017/0331396-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2019)

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.

Isso, ressaltando que o autuado atualmente encontra-se sob monitoramento eletrônico, e mesmo assim, ignora os riscos de eventual responsabilização criminal, tornando a reiterar em práticas criminosas
.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Artur Ruben de Almeida Varela, afinal o fato teria se dado durante o repouso
noturno.
(...)

Destacamos

D
epreende-se
, pois,
da decis
ão
acima

reproduzida
,
dos documentos juntados nesta ação constitucional

[
e do andamento
dos au
tos de prisão em flagrante

no
PJe
de primeiro grau de jurisdição
]
,
que
a prisão preventiva do paciente
foi decretada para a garantia da ordem pública,
a fim de evitar
sua
reiteração criminosa,
tendo em vista o fato de que
ele
,
atualmente
,
se encontrava sob monitoramento eletrônico

e
,
mesmo assim,
repetiu

a prática criminosa ao cometer o furto em debate
.

A
lém disso,
impõe-se destacar
q
ue
,

na decisão liminar, o Desembargador Orlando de Almeida
Perri
consignou que
:

“ constatei por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o paciente possui 3 registros criminais, no qual foi autuado pela prática dos crimes: 1) autos de prisão em flagrante n. 1002888-32.2020.8.11.0004 (Código n. 11761734), em razão da prática do crime de tráfico de drogas; 2) autos de prisão em flagrante n. 1008205- 74.2021.8.11.0004 (Código n. 12731617), em razão da prática do crime de roubo; 3) autos de prisão em flagrante n. 1010929-51.2021.8.11.0004 (Código n. 1291057), em razão da prática do crime de receptação.”

Logo
, não se pode falar em constrangimento ilegal
,
eis que
a prisão preventiva do
paciente
se apresenta
idoneamente justificada
, sendo necessária
e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente,
diante da
existência de elementos
de convicção
que indicam
sua
renitência contemporânea
,
isso significando dizer
que as medidas cautelares diversas da prisão não
são
capazes
de
evitar
sua
reiteração delitiva
.

Por conseguinte
, no caso em debate,
malgrado a irresignação da
impetrante,
deve ser levado em conta a
reiteração
criminosa do paciente
que, em tese, pratica
crimes
com habitualidade
, incidindo,
pois
, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Destarte
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados,
no caso sob apreciação
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Em relação ao assunto, não se pode olvidar,
também
, que
a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendime
n
to:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

De outro prisma, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, o impetrante alega que
a presente constrição cautelar contraria a Recomendação

n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
. No entanto, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.
E como se
isso
não bastasse, atualmente
,
grande parte da população já está vacinada, situação
, essa, que diminui drasticamente o risco de morte.

Aliás, s
obre a temática,
esta é a posição do
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Artur Ruben de Almeida Varela
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022